Tribunal: TJMT
Processo: 1031319-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031319-45.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUZANA CABRAL DA SILVA - CPF: 046.005.371-06 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (REPRESENTANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), LIVIA BOENSO BRANDAO PEIXOTO - CPF: 035.693.161-73 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), LIVIA BOENSO BRANDAO PEIXOTO - CPF: 035.693.161-73 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SUZANA CABRAL DA SILVA - CPF: 046.005.371-06 (EMBARGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 179658728) opostos por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E BRDU SPE VERMONT LTDA em face de decisão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários e proveu parcialmente o de Suzana Cabral da Silva.

Em suas razões o Embargante alega em síntese
, que decisão embargada, tendo apreciado de maneira perfunctória as questões ora aventadas, não logrou, concessa venia, explicitar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão imposta em desfavor da Embargante.

Assim que a oposição dos presentes Embargos, para que haja o indispensável prequestionamento explícito da matéria aventada.

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com escopo prequestionador, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, bem como seja a v. decisão complementada nos termos acima contemplados.

Sustenta a existência de omissão sobre o art. 43-A da Lei 13.786/2018 – que impede a resolução de contrato por suposto atraso nas obras de loteamento.

Que o apelo foi provido, determinando adevolução dos valores pagos, a decisão entendeu que houve atraso na entrega do loteamento, sem tampouco considerar as condições externas e de força maior que culminaram no atraso da entrega do loteamento.

Aduz que a pandemia da COVID-19 assolou o mundo e nosso país, basta uma análise perfunctória para concluir que as relações contratuais sofreram impactos imprevisíveis que não podem ser imputados a Apelante.

Destaca que a cláusula contratual estabelecida nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliárias em construção, denominada de cláusula de prorrogação ou de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, incidente, de forma automática e em acréscimo, à data estimada para a conclusão do empreendimento imobiliário, advém de expressa contratação entre as partes, de forma clara e destacada, tendo por finalidade ou escopo equacionar as ocorrências ou os imprevistos comuns a uma obra de engenharia civil que acabam por atrasá-la, dentre os quais, tem-se problemas climáticos, greves, oscilação da mão de obra, desabastecimento de materiais e etc.

Ainda, que as regras da experiência comum indicam ser difícil a previsão exata da conclusão de uma obra, porque está sujeita a atrasos por motivos alheios à vontade do construtor ou do incorporador – fatos esses que a jurisprudência já consolidou entendimento de que não se trata de eventos extraordinários ou imprevisíveis, mas, sim, acontecimentos comuns à construção de um empreendimento imobiliário. Tem-se aí o que conhecemos por caso fortuito interno.

Destaca a Lei 4.591/64, §2o, do art. 48, e a Lei n.o 13.786/2018.

Que o prazo de 6 meses para eventuais atrasos é instituído pela legislação e jurisprudência para atender demandas corriqueiras nas etapas de implementação do loteamento, não se computa para situações imprevistas como é o caso dos autos.

Consigna que no contrato entabulado entre as partes, no item XIII, bem como no seu anexo 01, a Embargante fixou como data provável de entrega do lote, ao adquirente/Apelado, o último dia do mês de junho de 2020, sem prejuízo do prazo de tolerância em mais de 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta dias, contados a partir daquela data (30/06/2020).

Alega que computando-se prazo de tolerância de 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias, previsto na Lei no 4.591/64 (artigo 43-A, acrescido pela Lei n.o 13.786/2018) e no Contrato em análise (Cláusula Décima Primeira, parágrafo primeiro) a data de entrega do lote, ao adquirente/comprador, passaria a ser, aproximadamente: 30 de dezembro de 2020.

Que o atraso não pode ser atribuído a parte Embargante, vez que o atraso se deu, indubitavelmente, à pandemia provocada pela COVID- 19, que se encetou no interstício/intercurso entre a data de assinatura do contrato (11/08/2020) e a data provável de entrega do lote a embargada.

Assim, que não assiste razão na manutenção da sentença, pelo que merece reprimenda, devendo ser o decisum reformado, cassando a multa de 10% em razão da demonstração de força maior ocasionada pela pandemia da COVID-19
.

No que se refere a retenção de valores pagos, que restou omissa, posto que, é notória a inadimplência da Embargada que parou de pagar as parcelas em 20/07/2021, por dificuldades financeiras e em total má-fé ajuizou a ação somente em 22/12/2021, tentando imputar a culpa na Embargante, o que não prospera, posto que, a inadimplência anterior da Embargada, nos termos da exceção do contrato não cumprido torna INCONTROVERSA a vontade da Embargada em desistir do negócio.

Assim, com o inadimplemento contratual, não resta dúvidas de que confessadamente a culpa pelo desfazimento do negócio é da Embargada, é certo que a Recorrente objetive ver preservado o direito de reter os valores que lhe são devidos.

Que por se tratar de resolução do contrato por inadimplemento da adquirente de unidade em parcelamento do solo urbano, deve ser aplicada a Lei 13.786/2018 aos pedidos de rescisão contratual requeridos após sua vigência, ou seja, 27/12/18, DEVE A MESMA INCIDIR SOBRE O CASO EM TELA, pois trata-se de contrato assinado após sua vigência.

Subsidiariamente, error in judicando quanto:
i)
à retenção, desrespeito a jurisprudência do STJ,

que fixa 25% no Recurso Especial n.1.723.519/SP

e necessidade realização de distinguishing;
ii)
ao entendimento do STJ quanto a retenção das arras/sinal, nos termos do REsp n.o 1.224.921/PR e REsp 1.669.002/RJ;
iii)
quanto ao termo inicial dos juros moratórios, em razão do tema ser tratado em Precedente Obrigatório, todos os órgãos inferiores do Poder Judiciário deverão seguir o entendimento proferido pelo Tribunal da Cidadania, ofensa ao REsp 1.740.911-DF, tema 1002 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Prequestiona para fins de eventuais recursos, o artigo 32-A e art. 43-A, da Lei 6.766/79, com alterações da Lei n.o 13.786/2018; o artigo 485 VI, o artigo 489 § 1o e art. 1.022, art. 422, o artigo 11; artigo 926 e o artigo 927, inciso III, art. 98, art. 319 e art. 485, IV do CPC todos do CPC; e artigo 51, §1.o do CDC e a ofensa aos julgados do STJ: Recurso Especial n.o 1.723.519/SP; e os REsp n.o 1.224.921/PR, REsp n.o 1.669.002/RJ e o REsp n.o 1.740.911/DF (Tema 1002) o artigo 394, artigo 417, artigo 418, artigo 420, art. 884; todos do Código Civil, haja vista a ausência de prequestionamento e enfrentamento da decisão embargada quanto a esses pontos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 179658728) opostos por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E BRDU SPE VERMONT LTDA em face de decisão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários e proveu parcialmente o de Suzana Cabral da Silva.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrenta a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela parte Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco, ainda, que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024